Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-18.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006127-18.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra acórdão
, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito proveu parcialmente o recurso do município de Rondonópolis e desproveu o da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

Em suas razões, o ente municipal relata que, de modo a viabilizar futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os presentes embargos de declaração estão sendo opostos com o objetivo de prequestionamento.

Diz que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre importantes questões de direito que merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento, no tocante a não observância do art. 56 do CDC.

Acentua que em alguns processos administrativo a presença de acordos extrajudiciais, entre o consumidor e fornecedor, não caracteriza causa extintiva da sanção administrativa, visto que permanece a violação às normas consumeristas.

Revela que a simples reparação dos danos causados aos consumidores pelos acordos firmados pelo embargado, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id.
131226199]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito proveu parcialmente o recurso do município de Rondonópolis e desproveu o da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019)

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados.

3. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.”

(TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

5. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação.

Logo, o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Ademais, quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).
”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022